Tribunal: TJDFT
Processo: 0724744-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724744-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOÃO PAULO ARAUJO SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JOÃO PAULO ARAUJO SOUZA contra decisão constante na Ata de Julgamento de ID: Num. 37665793, proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho, que dissolveu o Conselho de Sentença, motivada pelas intervenções feitas pelas partes durante a votação dos quesitos, as quais podem ter influenciado no ânimo dos jurados, causando dúvidas e, em consequência, nulidade. A Impetrante relata que o paciente responde a processo-crime por tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, II e art. 29), furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV) e disparo de arma de fogo (art. 15, Lei n. 10.826/2003). Afirma que, na data da sessão plenária, foi formulada uma série de quesitos a respeito do crime de tentativa de homicídio e uma série de quesitos a respeito da acusação de furto, com o Ministério Público deixando de insistir na quesitação a respeito do delito de “disparo de arma de fogo” (art. 15, Lei n. 10.826/2003). Acrescenta que, “conforme ata, os jurados, após votação a respeito da materialidade (prevalecendo a resposta “SIM”), responderam o segundo da primeira série de quesitos, a respeito da autoria (“O acusado JOÃO PAULO ARAUJO SOUZA, juntamente com terceira pessoa, desferiu os disparos de arma de fogo na direção da vítima?”), com a prevalência da resposta NÃO, a implicar em ABSOLVIÇÃO DA ACUSAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO”. Salienta que, “Por conta da falta de registro na ata, não é possível saber se a votação terminou em 4 votos a 3 ou 4 votos a 2 (os votos foram contados sem a utilização de microfone e o placar exato não foi ouvido pelo Defensor Público presente no ato), mas implicaria, conforme decorrência legal (CPP, art. 483, II, c/c §1o), na absolvição do acusado”. Aduz que “O Defensor Público, no momento da quesitação a respeito da autoria, dirigiu a palavra à Juíza-Presidente, perguntando se seria possível a inclusão de um quesito desclassificatório após as perguntas a respeito da autoria e materialidade, e foi informado sobre a impossibilidade”. Salienta que após, “conforme ata, o membro do Ministério Público se mostrou irresignado com o resultado da votação, afirmando que a intervenção deste Defensor Público, embora baixa, de alguma maneira, teria maculado o entendimento dos jurados a respeito do quesito”. Afirma que tal intervenção foi direcionada à Juíza Presidente, em baixo volume, com os jurados concentrados recebendo as cédulas em mãos, de forma alguma pôde macular o entendimento a respeito do quesito da autoria, que é de fácil compreensão, redigido por meio de proposição afirmativa e simples, e que permitia clareza e precisão na resposta, conforme determina o parágrafo único do art. 482 do CPP. Acrescenta que, após a irresignação do Ministério Público, a Juíza a quo consultou os jurados com a seguinte pergunta: “Vocês entenderam que acabou de ser feita a contagem de votos, e que foi obtido o número necessário de votos ‘NÃO’ para absolver o réu?”. “E então foi obtida a resposta negativa por meio do balançar horizontal da cabeça por parte de alguns jurados”. Destaca que o Defensor Público, presente no momento da quesitação, “pela leitura do resultado das cédulas não tão próxima do microfone, e por não ter percebido o instante em que se começou a realizar a contagem dos votos, só soube da absolvição ao ouvir a irresignação manifesta do membro do Ministério Público em discussão com a Juíza Presidente, e até o presente momento não teve sequer a informação acerca do resultado final da votação, tendo ciência dos quatro votos pela negativa de autoria apenas pela forma na qual se deram os fatos posteriores, mas sem saber quantos jurados votaram em sentido afirmativo”. Assegura que “Com base na irresignação do douto membro do Ministério Público, que alegou que a intervenção da Defesa teria resultado na incompreensão do conteúdo do quesito por parte dos jurados, e após a pergunta acima referida, A DOUTA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU DISSOLVEU O CONSELHO DE SENTENÇA LOGO APÓS A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO COM FUNDAMENTO NA NEGATIVA DE AUTORIA, sem que fosse realizada a votação da segunda série de quesitos quanto ao crime de furto qualificado”. Alega que a pergunta da Magistrada colocou os jurados em posição delicada, já que pode ter sido interpretada também quase como uma admoestação, pois seria razoável, para os interlocutores na posição de juízes leigos, interpretar a inquirição como um constrangimento aos jurados por terem absolvido o réu. Destaca que “a compreensão dos jurados a respeito dos quesitos, em momento posterior à sua votação, somente pode ser aferida por eventual contradição entre a resposta de dois quesitos (CPP, art. 490, caput), pois dessa maneira é possível constatar incompreensão a respeito do conteúdo do quesito sem violar o sigilo das votações dos jurados e sem a necessidade de indagá-los a respeito desta contradição, que se expressa de maneira lógica pelo mero confronto das respostas contraditórias”. Assegura que “APENAS DEPOIS DA ABSOLVIÇÃO, COM A CONTAGEM DOS VOTOS NO SENTIDO DA NEGATIVA DE AUTORIA, E NÃO IMEDIATAMENTE APÓS A INTERVENÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO, É QUE FOI PERGUNTADO AOS JURADOS SE ELES COMPREENDERAM PLENAMENTE O QUESITO QUE JULGARAM”. Aduz que “não há fundamentação legal para pressupor falta de entendimento dos jurados a respeito do conteúdo do quesito, tendo em vista o esclarecimento anterior a respeito de seu conteúdo, sua redação no formato de proposição afirmativa e simples que permitia resposta clara e precisa, e a impossibilidade de se perguntar aos jurados se eles o compreenderam em momento posterior à contagem dos votos, já que a decisão se dá por íntima convicção e em votação sigilosa”. Requer a concessão de medida liminar para que se determine a prevalência da decisão soberana absolutória dos jurados quanto à acusação de tentativa de homicídio qualificado e para que na próxima sessão plenária, designada para o dia 23/08/2022, julgue-se apenas a acusação de delito de furto qualificado com a imediata colocação do preso em liberdade se não estiver preso por outro motivo, sob pena de se perpetuar o constrangimento ilegal representado pelo prolongamento injustificável de uma prisão descabida. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente concedida. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A liminar em Habeas Corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela de plano. Quando da submissão do paciente à sessão de julgamento em Plenário, formou-se o Conselho de Sentença. No curso da citada sessão, na fase de votação de quesitos, houve a interferência do Defensor Público acerca da inclusão ou alteração de quesito, o que, segundo a argumentação ministerial acolhida pela Juíza Presidente, teria atrapalhado o entendimento dos jurados acerca do conteúdo dos quesitos e, portanto, maculado o seu julgamento. Em razão disso, a Juíza singular procedeu à dissolução do Conselho de Sentença. Destaco, no pertinente, trecho da Ata de Julgamento de ID: Num. 37665793: “(...) Concluídos os debates, a MMa. Juíza Presidente indagou aos Jurados se estavam habilitados a julgar ou se necessitavam de outros esclarecimentos, os quais afirmaram estarem aptos a decidir. A Presidente, em seguimento, formulou os quesitos em conformidade com a pronúncia, com o interrogatório e com as teses apresentadas pelas partes em Plenário, levando-os à avaliação do Ministério Público e Defesa, que não os impugnaram. Assim, deu-se início à votação, com os esclarecimentos devidos sobre o procedimento. Quanto à Primeira Série de quesitos (tentativa de homicídio qualificado), os jurados responderam afirmativamente ao primeiro, da materialidade. Partindo para o 2o questionamento, já feita sua leitura, o i. Defensor interviu, afirmando a necessidade de sua alteração, o que levou a magistrada a informa-lo do propósito da indagação aos jurados (autoria). Feito o esclarecimento, o i. Defensor ainda afirmou dúvidas, ocasião em que o i. Promotor de Justiça se pronunciou quanto à impossibilidade da intervenção, sob pena de macular o entendimento dos jurados. Terminadas as intervenções, a votação prosseguiu, ocasião em que foram colhidos os votos quanto à autoria delitiva, resultando no afastamento da autoria. O Ministério Público, então, se manifestou, afirmando que sua compreensão seria a de que a intervenção da Defesa, no momento da votação teria, de alguma forma, induzido os jurados a erro. A magistrada consultou os jurados sobre a compreensão sobre o ocorrido, especialmente, sobre o efeito do voto dado, no sentido do afastamento da autoria e absolvição do réu, recebendo deles a resposta negativa. O i. Promotor pugnou pela reiteração da pergunta (da autoria). O i. Defensor insistiu para que se considerasse terminado o julgamento, com absolvição do acusado. A MMa. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Incumbe a esta magistrada, na Presidência deste Conselho de Sentença, garantir um julgamento justo, sem máculas, de modo a que o veredicto espelhe a real intenção dos jurados. No caso, as intervenções feitas pelas partes, aliada à complexidade do caso, sem sombra de qualquer dúvida, podem ter influenciado no ânimo dos jurados, causando dúvidas e, em consequência, nulidade. Assim, se impõe, nos termos do art. 544, parágrafo único do CPP, a DISSOLUÇÃO deste Conselho de Sentença. Designe-se, com urgência, nova data para julgamento, com a advertência de que os jurados sorteados nesta assentada estão impedidos de participar do Conselho de Sentença. A Defesa manifestou sua irresignação quanto à dissolução do Conselho de Sentença.” O Ministério Público, de outra parte, manifestou concordância com a decisão. (...)”. (destaquei) No caso, reputo recomendável, ao menos por ora, a manutenção da decisão combatida, que está suficientemente motivada. Como é cediço, o Conselho de Sentença é composto tanto pelos jurados quando pelo Juiz Togado (art. 447 do CPP). Acerca de sua competência funcional, lecionam Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar: “(...) há uma distribuição de tarefas na decisão das várias questões trazidas durante o processo. No Júri, por exemplo, que é um tribunal colegiado heterogêneo, composto por um juiz togado e pelos jurados (juízes leigos), ao primeiro caberá resolver as questões de direito, prolatar a sentença e proceder à dosimetria da pena, ao passo que aos jurados caberá a resposta aos quesitos que lhes são formulados. Como não se fala em hierarquia entre juiz togado e os jurados, teremos também aqui competência funcional horizontal.” (ALENCAR, R.R.; TÁVORA, N. Curso de Direito Processual Penal. 12 ed. Salvador: JusPodivm. 2017, p. 388)). Aos juízes leigos, no procedimento do Júri, cabe a decisão acerca da matéria de fato. A esse respeito, elucida Guilherme de Souza Nucci: "os jurados decidem de acordo com a sua consciência e não segundo a lei. Aliás, esse é o juramento que fazem (art. 472, CPP), em que há promessa de seguir a consciência e a justiça, mas não as normas escritas e muito menos os julgados do País" (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 31). Para tanto, é imperioso que lhes assegure a imparcialidade necessária à resolução do mérito. Daí porque a previsão constitucional do sigilo das votações (art. 5o, inc. XXXVIII, 'b', da CF), bem como o resguardo legal à incomunicabilidade dos jurados entre si ou com outrem (art. 466, § 1o, do CPP). Por outro lado, ao Juiz Togado compete a resolução de questões procedimentais e de direito, como expressamente consta do art. 497 do CPP. Assim, embora não caiba ao Juiz Presidente decisão acerca do mérito da ação penal no procedimento do Júri, é-lhe atribuída a função de preservação da imparcialidade dos jurados que compõem o Conselho de Sentença. Diante desse cenário, em Juízo liminar, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar requerida, pois, ao que tudo indica, a dissolução do Conselho de Sentença pela Juíza Presidente constituiu medida de prudência, uma vez que as intervenções das partes podem ter influenciado na imparcialidade necessária à decisão, mostrando-se recomendável, na hipótese, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2022 13:04:05. ROBSON BARBOSA Desembargador